Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701132-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GONCALVES LEMOS AGRAVADO: CLARAMAR COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS GONÇALVES LEMOS, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do processo 0705830-71.2023.8.07.0019, nos seguintes termos: Trata-se de ação em que a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e de indenização por danos materiais (R$ 13.006,99), condicionado o pagamento da última verba à devolução das pedras. Importante destacar que constou expressamente no dispositivo da sentença que o pagamento da indenização patrimonial está condicionado à devolução das pedras pelo autor, assim, compete a ele adotar os meios necessários para a restituição, o que poderia ser facilmente combinado pelas partes sem a necessidade de intervenção judicial. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que o autor promova a devolução das pedras. Deixo, por ora, de determinar a intimação do autor para restituir o valor pago a maior, o qual poderá ser abatido da quantia que ainda resta a ser paga após a devolução. I. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, pois a sentença condenatória foi omissa quanto à forma de devolução das pedras adquiridas da empresa agravada e por ela instaladas. Aduz que a parte requerida condenada deve arcar com os custos da desinstalação das pedras, bem como o transporte delas, ônus que não lhe cabe, uma vez que foi vitorioso na ação de ressarcimento de danos, além de não poder ser responsabilizado em caso de acidente na remoção do material a ser restituído. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. No caso dos autos, verifico que na ação de conhecimento em questão foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para “condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 13.066,99, ficando a obrigação de pagar condicionada a que a parte autora faça a devolução das pedras que compõem a ilha para a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença” (ID 59506848). Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a expressa determinação na sentença transitada em julgado para que a parte autora, ora agravante, faça a devolução das pedras instaladas em sua residência para o recebimento da quantia fixada a título de ressarcimento por danos materiais. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC , INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.